Tribunal: TJES
Processo: 5001303-11.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001303-11.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEI STRELOW
RECORRIDO: VALTAIR STRELOW
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001303-11.2024.8.08.0038

ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
VANDERLEI STRELOW

RECORRIDO:
VALTAIR STRELOW

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE REJEITADAS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E DESERÇÃO IGUALMENTE AFASTADAS. COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALOR DEPOSITADO POR ERRO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou a restituir ao Autor o importe de R$ 39.672,00 (trinta e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais), em razão do dano material, acrescidos dos seguintes consectários legais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de cobrança em face de Vanderlei Strelow, buscando a restituição da quantia de R$39.672,00, depositada em sua conta por equívoco, referente a serviço de terraplanagem realizado para terceiro. O Réu defendeu que o montante seria de sua titularidade na qualidade de ex-sócio familiar, alegando quitação geral mediante acordo de dissolução da sociedade. Foram produzidas provas documentais e testemunhais. Pleiteou: a devolução do valor indevidamente recebido pelo Réu.

(3). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte Recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4). Diante disso, não se verifica a deserção do recurso defendida em contrarrazões, haja vista o deferimento do benefício de gratuidade da justiça. A mera discussão sobre capacidade financeira é questão de mérito e deve ser averiguada em cognição verticalizada, não impedindo de plano o conhecimento do recurso, nos moldes do artigo 99, §7º, do CPC.

(5). No que tange às preliminares de ilegitimidade ativa do Autor e ilegitimidade passiva do Réu, também entendo não prosperar. O Autor demonstrou documentalmente a titularidade do crédito e da origem do valor depositado, oriundo de prestação de serviço a terceiro específico após dissolução da sociedade familiar entre as partes. O simples fato de as partes terem sido sócios não afasta, no caso concreto, a legitimidade de quem busca a devolução de quantia comprovadamente de sua titularidade, cuja origem não guarda nexo com obrigações mútuas anteriores. Além disso, tampouco prospera a alegação de ilegitimidade passiva do Requerido, visto que o Réu é justamente o beneficiário da quantia objeto de restituição, figurando de maneira clara como parte legítima para responder ao feito. A ausência de vínculo obrigacional direto entre o Réu e o terceiro não desnatura o dever de restituição do valor recebido indevidamente em sua conta, sob pena de violação à vedação do enriquecimento sem causa (
Art. 884 do Código Civil)
.

(6). Ademais, entendo não haver violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que que o recurso apresentado pela parte ré ataca os fundamentos centrais da sentença, contestando tanto a existência do dever de devolução quanto a natureza do valor depositado, conforme os argumentos constantes das razões recursais. Nos termos do art. 1.010, II e III do CPC, o recurso não pode ser tido como inepto pela mera repetitividade ou simplicidade das razões, se enfrenta objetivamente a decisão de primeiro grau.

(7). No mérito, restou incontroverso que o valor foi creditado na conta do Réu, oriundo de prestação de serviço realizada individualmente pelo autor para terceiro, após o encerramento da sociedade entre as partes. As provas documentais e orais confirmam que, após a dissolução, eventual acerto de contas não abrangeu a quantia ora discutida, sendo indevida a alegação de quitação geral.

(8). Com efeito, o Réu não produziu prova apta a infirmar a tese do Autor ou a justificar a apropriação do valor para si. O acordo de dissolução juntado é expresso quanto às rubricas objeto da composição, não englobando a quantia decorrente do negócio posterior, evidenciando-se ausência de justa causa à sua retenção.

(9). Segundo o artigo 884 do Código Civil, aquele que, sem justa causa, enriquecer à custa de outrem é obrigado a restituir o que foi indevidamente auferido. A jurisprudência se mostra firme nesse sentido de que o enriquecimento do Réu, em razão de erro material no processamento de uma ordem de transferência, impõe o dever de restituição dos valores recebidos, sob pena de configurar-se enriquecimento ilícito (
TJ-SP - Apelação Cível: 10230321120238260002 São Paulo, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 25/10/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 25/10/2024).

(9). Dessa forma, o contrato social, os comprovantes dos pagamentos, os recibos e os depoimentos prestados retiram qualquer plausibilidade da versão defensiva e confirmam o acerto do Juízo de origem ao condenar o Téu a restituir integralmente a quantia recebida por erro, razão pela qual entendo que não merece reparos a r. sentença, mantendo-a em sua inteireza.

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)